Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-15.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo TAM que acarretou na chegada ao destino com mais de 24 horas de atraso em relação ao horário originalmente realocado, e que implicou em perda de evento – Cancelamento e reacomodação em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo TAM que acarretou na chegada ao destino com mais de 24 horas de atraso em relação ao horário originalmente realocado, e que implicou em perda de evento – Cancelamento e reacomodação em hotel de categoria inferior – Falhas nas prestações dos serviços incontroversas ante a ausência de recurso pelas rés – Controvérsia única: danos morais indenizáveis e valor indenizatório – Abalo moral configurado – Indenizações devidas – Valores arbitrados em consonância com os eventos danosos - Ação procedente – Decaimento exclusivo das rés – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.